Tribunal: TJES
Processo: 0001578-16.2008.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001578-16.2008.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL BARCELLOS SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001578-16.2008.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL BARCELLOS SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO – IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – NÃO CABIMENTO – INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL – RÉU EMBRIAGADO, EM ALTA VELOCIDADE E SEM CNH – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou entendimento de que compete ao Tribunal do Júri a análise acerca do elemento subjetivo da conduta (dolo eventual ou culpa consciente), não podendo o magistrado fazê-lo, sob pena de afronta à soberania dos vereditos. 2. Nos autos constam fortes indícios de que o réu atuou com dolo eventual, eis que conduziu veículo automotor embriagado, em alta velocidade e sem carteira nacional de habilitação. Recurso Improvido.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001578-16.2008.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL BARCELLOS SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ALAOR DUQUE JUNIOR - ES21109

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Emerge dos autos, que servem de base para a presente, que no dia 29 de julho de 2007, aproximadamente às 21:00h, na Estrada Jerônimo Monteiro, na Ilha da Conceição, o ora denunciado RAFAEL BARCELLOS SOARES, em seu veículo VW Voyage, placa MPP-8255, ano 1983, cor Verde, Chassi: 9BWZZZ30ZDP082969, Renavam: 293478937, assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, pois estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, perdeu o controle do veículo ao realizar a conversão em alta velocidade e acabou por atingir as vítimas Claudia Moraes do Nascimento, o menor Lucas do Nascimento Reis e João Neto Goulart da Silveira que se encontravam na calçada, ocasionando a morte das duas primeiras, conforme Laudos de Exame Cadavéricos de fls. 23 e 24, só não levando a óbito a última por circunstancias alheias vontade do autor, pois o mesmo foi socorrido após os fatos. Outrossim, a vítima Anderson do Nascimento, que estava no banco do carona, também sofreu com o crime em voga, pois teve um trauma no olho direito.

Conforme se infere do Inquérito Penal, o denunciado, estando na direção de seu veículo automotor, e seu tio, a vítima Anderson, haviam passado a tarde daquele dia jogando bola e ingerindo bebida alcoólica, sendo que antes de irem embora ainda pararam no Bar de Nelsinho, localizado no Trevo de Capuaba, onde para finalizar a noite, tomaram mais cervejas. Ao sai dali, por volta das 21:00h, o denunciado, tomou a direção do automóvel, o conduzindo em alta velocidade e ao realizar uma conversão a direita, perdeu o controle do mesmo, subindo na calçada e atropelando 03 (três) pessoas que vinham caminhando no mesmo sentido que o veículo.

Após o fato, o acusado conseguiu sair do carro e fugir, seu tio, a vítima Anderson, que estava no banco do carona e teve algumas lesões provocadas pelo acidente, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fis. 37, foi socorrido.

O denunciado não realizou o teste do etilômetro, em razão de ter se evadido do local, entretanto, com base nos depoimentos das vítimas e do próprio acusado, que afirmou que ingeriu bebida alcóolica antes assumir a direção do veículo, pode-se assegurar que o mesmo estava embriagado enquanto dirigia o veículo. Além disso, cabe aqui destacar o depoimento do tio do acusado, que estava com o mesmo em um bar da região e depois na companhia do mesmo no carona do veículo, em que este afirma que o denunciado ingeriu bastante bebida alcoólica e não tinha, na época do fato, habilitação para conduzir veículo automotor.

Nota-se claramente que RAFAEL BARCELLOS SOARES não tinha condições de dirigir, e, ao fazêlo, assumiu o risco de produzir um resultado danoso, já que com a ingestão da bebida alcoólica e a assunção da direção do veículo provocou o acidente que ceifou a vida das vítimas que caminhavam normalmente na calçada.

[...]

Requer a defesa, a desclassificação do crime de homicídio consumado, para o crime de homicídio culposo, eis que o réu não atuou com dolo eventual e sim com culpa consciente.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos, que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza a autoria e a existência de dolo.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Da mesma forma, compete ao Tribunal do Júri a análise acerca do elemento subjetivo da conduta, se dolo direto, eventual ou até mesmo culpa consciente, não podendo o magistrado, no momento da pronúncia, sedimentar entendimento sobre o assunto.

Pois bem. Dos autos, verifica-se que o réu foi pronunciado pela prática de dois homicídios consumados e dois homicídios tentados, ante aos fortes indícios de que teria cometido os crimes com dolo eventual, explicitado pelo fato de que o crime ocorreu enquanto o réu conduzia veículo automotor, supostamente sob efeito de álcool.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]QUE no dia do acidente o declarante estava vindo da igreja, caminhando pela calçada; QUE estavam com o declarante as pessoas de ELAINE, CLAUDIA e LUCAS; QUE todos estavam andando juntos, sentido Capuaba - Ilha da Conceição, pela calçada, quando se aproximaram do Trevo de Capuaba, onde foram atropelados; QUE não viu o momento em que o condutor do VOYAGE subiu na calçada e atropelou as vítimas; QUE o condutor do VOYAGE conduzia o veículo no mesmo sentido em que o declarante caminhava; QUE o VOYAGE estava atrás do declarante, ou seja, o declarante estava de costas para o VOYAGE; QUE só se deu conta que o VOYAGE havia subido na calçada no momento em que já estava sendo atropelado;
QUE o condutor do VOYAGE atropelou o declarante, a CLAUDIA e o LUCAS; QUE apenas ELAINE não foi atropelada; QUE CLAUDIA e LUCAS faleceram no local do acidente e o declarante ficou internado por 15 dias;
QUE RAFAEL estava com seu tio, de nome ANDERSON; QUE o declarante ficou sabendo que RAFAEL fugiu do local; QUE o declarante viu o momento em que a ambulância e polícia chegaram no local;
QUE o declarante foi levado para o Hospital Bezerra de Farias; QUE RAFAEL, em momento nenhum entrou em contato com o declarante; QUE o declarante ficou 10 (dez) meses sem trabalhar, tendo que fazer fisioterapia, porém não teve nenhuma assistência de RAFAEL; QUE ouviu dizer que RAFAEL havia bebido naquele dia e estava em alta velocidade;
(Depoimento de João Neto Goulart da Silveira, na esfera policial).

Que o declarante comparece a esta unidade policial em atendimento ao Mandado de Intimação (...) a fim de prestar declarações referentes ao acidente de trânsito, ocorrido por volta de 21:30 horas, do dia 2910712007, na Estrada Jerônimo Monteiro, Ilha da Conceição, Vila Velha/ES,
quando o sobrinho do declarante, RAFAEL BARCELLOS SOARES, conduzindo o veículo VOYAGE, cor verde, placas MPP 8255, perdeu o controle da direção do veículo bateu em um poste de iluminação pública e subindo na calçada atropelou CLAUDIA MORAES DO NASCIMENTO, LUCAS DO NASCIMENTO, irmã e sobrinho do depoente, que foram VITIMAS FATAIS, faleceram no local do fato, tendo o declarante sofrido lesões corporais e inclusive perdeu a visão do olho direito; QUE o sobrinho do declarante, RAFAEL BARCELLOS SOARES, estava "bastante ruim", ou seja, alcoolizado, pois naquele dia, passaram a tarde jogando bola e ingerindo cerveja, e, posteriormente, foram para o bar de NELSINHO, localizado no Trevo de Capuaba, Vila Velha, onde continuaram ingerindo cerveja até por volta das 21:00 horas, quando sairam do local e aconteceu o acidente
;
QUE o declarante e seu sobrinho ingeriram muitas cervejas, não tendo condições de precisar a quantidade; QUE RAFAEL estava numa velocidade aproximada de 70 Km/h, E PERDEU A DIREÇÃO DO VEICULO, COM TODA CERTEZA EM VIRTUDE DE SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ; QUE o fato não deu em nenhuma curva, a pista não estava molhada, o veículo saiu da pista, colidiu com o poste, e continuou trafegando pela calçada onde estavam as vitimas;
QUE acrescenta ainda que um rapaz que estava em companhia de sua irmã também sofreu lesões, mas no momento não sabe informar o nome do mesmo, sabendo que ele trabalha na feira do Aribiri, Vila Velha, aos domingos, com ELAINE NASCIMENTO, sobrinha do declarante que reside no mesmo local do declarante (as residências ficam rio mesmo quintal);
QUE o sobrinho do declarante, AUTOR DO OCORRIDO, EVADIU-SE DO LOCAL; QUE tomou conhecimento que RAFAEL comentou com familiares que fugiu porque populares estavam querendo agredi-lo, porém tal fato não procede, ele fugiu para se livrar" do flagrante, esclarecendo que o local estava praticamente deserto, e acredita que não há testemunhas do ocorrido;
QUE o declarante foi socorrido e conduzido para o Hospital São Lucas, por uma ambulância que passava pelo local; QUE esclarece que na hora viu que uma mulher e uma criança haviam sido atingidos pelo veículo, mas só tomou conhecimento que tratava-se de sua irmã e seu sobrinho posteriormente quando estava hospitalizado;
QUE RAFAEL BARCELLOS SOARES também só tomou conhecimento que as vítimas fatais eram sua tia e primo dele, posteriormente, cerca de dois dias depois do fato; QUE RAFAEL havia adquirido o veículo em tela, recentemente, há cerca de um mês, e NAO E HABILITADO A CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
( Depoimento de Anderson do Nascimento, na esfera policial, fis. 19120).

declarou que apesar de estar em companhia das demais vítimas, não foi atingida.
A ocasião seguiam todos na calçada para sua respectiva residência, no sentido Trevo de Capuaba x Ilha da Conceição, quando o veículo VOYAGE subiu na calçada e' arrastou as vítimas CLAUDIA e LUCAS em um muro, atingindo, também, a JOAO. Relatou que no momento não reconheceu o motorista do veículo por ser noite e dada a rapidez com que se desenrolaram os fatos, vendo apenas que este fugiu do local sem prestar socorro e apresentando sinais de embriaguez. Após todo o incidente, soube através de seu tio, ANDERSON, que RAFAEL havia ingerido cervejas naquele dia em sua companhia nos períodos vespertino e noturno, quando jogaram futebol e posteriormente em um bar nc Trevo de Capuaba, declinando que além de não ser habilitado, o acusado dirigia em alta velocidade
. Em juízo,, ratificou as informações. Por oportuno, acrescentou a informação de que não perceberam a aproximação do veículo, por estarem andando na mesma direção em que este trafegava, vendo somente o momento em que atingiu as vítimas que estavam em sua companhia.
Ato contínuo, saiu em busca de socorro, mas moradores da região que se digiram ao local do acidente reconheceram o veículo como sendo pertencente a RAFAEL, bem como comentavam entre si que ele estava em estado de embriaguez. Afirmou veementemente que desde a data do fato, o acusado nunca procurou as vítimas para prestar qualquer tipo de assistência, apesar de ter ciência das sequelas de ANDERSON e JOAO
— este último, impossibilitado de laborar até a atualidade, como declinou em sua oitiva em juízo. (Depoimento de Elaine Barcelos, em juízo – conforme extraído de sentença).

(...) efetuou a compra do veículo VVV Voyage a cerca de um mês e inclusive não possui a documentação de compra e venda, pelo fato de ainda se encontrar pagando a divida;
Que o declarante não é habilitado a conduzir veículo automotor e no dia do acidente teria saido de casa por volta das 10 horas pra ira residência de uma tia no mesmo bairro onde reside, o qual passou o dia e a tarde foi até o campo de futebol, no bairro Ilha das Flores em companhia do tio de nome ANDERSON DO NASCIMENTO; Que por volta das 18 horas saíram do campo de futebol e voltaram para o bairro de Ilha da Conceição, estando ainda na companhia do tio, onde pararam em um barzinho localizado no Trevo de Capuaba e permaneceram algumas horas conversando, onde o declarante chegou a ingerir de três a quatro cervejas e por volta das 21 horas, saíram do bar para ir levar o tio em casa; Que o declarante conduzia o veículo
( ...
) e o tio ANDERSON estava no banco do carona, sendo que este desenvolvia uma velocidade entre 60 a 80 Km/h, quando ao efetuar a curva perdeu o controle da direção e foi parar sobre a calçada do lado direito, onde colidiu com o poste de iluminação pública, arrastando a lateral direita do carro naquele poste; Que em seguida o declarante com o veículo ainda em movimento e totalmente desgovernado, continuou trafegando sobre a mesma calçada, momento em que atropelou as vitimas que andavam naquela calçada; Que as vitimas foram atropeladas de costas, sendo que, após o atropelamento colidiu com o carro no muro de uma residência, foi quando conseguiu parar o carro
;
( ... ) Que naquela mesma noite, quando já estava na sua casa, tomou conhecimento de que a mulher que teria atropelado naquela calçada tratava-se de sua tia de nome CLAUDIA MORAES DO NASCIMENTO, irmã de sua genitora e que a criança de seis anos de idade LUCAS era seu primo; Que ainda na calçada estava um rapaz que também voltada da igreja junto com a sua tia, sendo ele também atropelado pelo veículo;
( ... ) Que passou a conduzir o veículo desde que efetuou a compra, há aproximadamente um mês; Que também esclarece que no dia do acidente teria chovido e a pista estava molhada e não sabe informar os motivos que o levaram a perder o controle do carro ao efetuar aquela curva; Que não sabe informar nome de testemunhas do fato ( ... ) (Interrogatório do acusado, na esfera policial de fis. 06107).

[...] declarou que no fatídico dia, fora ao campo de futebol em companhia do seu tio ANDERSON — mas não participou da partida, tendo, ao invés disso, empinado pipa e ingerido cerca 4 latas de cerveja, bem como não permaneceu no bar, tendo apenas levado seu tio para o local, deixando-o e retirando-se para sua residência. Ocorre que já em casa, recebera ligação de ANDERSON, pedindo que o buscasse no Bar do Nelsinho — o que o fez. No caminho para levar o tio até a residência, pôde reconhecer sua tia CLÁUDIA caminhando e, no intuito de dar-lhe carona, aproximouse da calçada, momento em que perdeu o controle do veículo, causando o acidente que ceifou a vida de CLÁUDIA e LUCAS, atingindo, ainda, a JOÃO e ANDERSON. Frisou que após o veículo atingir um poste, não ( se recorda na sequência que culminou por atingir as vítimas fatais, e que não teve intenção de fugir, somente o fazendo por ter sido agredido por populares. Questionado pela ilustre representante do Parquet, respondeu que não estava em alta velocidade, e frisou que não esteve no bar, alegando que o depoimento do seu tio visou apenas prejudicá-lo, posto que não tinham uma boa relação e não tinha a afeição do tio. Ainda, alegou que após o fato, continuou a ter boa relação com todos os familiares, inclusive com os filhos da vítima fatal CLAUDIA - e que apesar de não tê-los ajudado financeiramente pela falta de condições à época, os ajudou "pedindo-lhes perdão" pelo dano causado. (Interrogatório do acusado, em juízo – conforme extraído de sentença).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, não há nos autos apenas a embriaguez ao volante, como premissa para configuração do dolo eventual.

Em verdade, das provas até o momento coligidas nos autos, vê-se que além de supostamente embriagado, o réu também conduzia o veículo automotor em alta velocidade, numa rua com movimentação de pessoas, que no momento dos fatos, deixavam a igreja, e retornavam para suas casas.

Como se não bastasse, o próprio acusado, quando de suas declarações, afirmou não possuir habilitação para conduzir veículo automotor.

De tal maneira, verifica-se que o réu assumiu o risco de matar as vítimas, não apenas por dirigir embriagado, mas também por conduzir o veículo em alta velocidade e sem a devida habilitação para tanto, revelando suposta desconsideração e indiferença para com o resultado lesivo.

Por outro lado, não vejo como afastar a qualificadora do art. 121, §2º, IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), eis que conforme narrado nos autos, há indícios de que o réu, em tese, conduzindo veículo automotor sob suposto efeito de álcool e em alta velocidade, teria atingido as vítimas pelas costas, retirando das mesmas qualquer possibilidade de reação.

Portanto, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente RAFAEL BARCELLOS SOARES ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

17 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.